Tribunal: TJMT
Processo: 1009296-06.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009296-06.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), KARINE LODI PRADO - CPF: 005.026.861-97 (AGRAVADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. TESE FIXADA NO IRDR TEMA 09. AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no âmbito de apelação cível, em execução fiscal proposta para cobrança de crédito não tributário, oriundo de auto de infração ambiental e processo administrativo sancionador, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve prática de ato interruptivo do prazo prescricional que justifique a exigibilidade do crédito fiscal ambiental; e (ii) se a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) ou a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) possuem aptidão para afastar os efeitos da prescrição reconhecida.

III. Razões de decidir

3. Constatado o transcurso superior a sete anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, sem a prática de atos instrutórios válidos e eficazes para interrupção do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

4. A tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), de observância obrigatória, determina a incidência da prescrição quinquenal nos processos administrativos sancionadores ambientais, salvo existência de atos com efetivo impulso instrutório.

5. A prescrição da pretensão punitiva torna inexigível o crédito exequendo, afastando a necessidade de análise das demais matérias suscitadas.

6. Inexistente controvérsia quanto ao valor do crédito exequendo, a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC, mostra-se adequada, sendo indevida a aplicação por equidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Incide o prazo prescricional de cinco anos entre a lavratura do auto de infração ambiental e a decisão administrativa final, conforme fixado no IRDR Tema 09. 2. A ausência de atos administrativos com efetivo impulso instrutório durante esse intervalo temporal configura inércia que consuma a prescrição da pretensão punitiva. 3. A configuração da prescrição da pretensão punitiva obsta a exigibilidade do crédito decorrente da sanção, retirando-lhe suporte jurídico válido para a cobrança executiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator no âmbito da apelação cível interposta nos autos da Execução Fiscal de no 1009296-06.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de Karine Lodi Prado, cujo objeto é a cobrança de crédito não tributário derivado de auto de infração ambiental e processo administrativo sancionador.

A decisão monocrática agravada, com fundamento no art. 932, IV, alínea “c”, do Código de Processo Civil, conheceu do recurso apenas para reduzir os honorários advocatícios para
8% sobre o valor do proveito econômico
,
mantendo a declaração de prescrição
da pretensão punitiva, à luz da tese firmada no
IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000
, Tema 09.

A insurgência da Fazenda Pública estadual dirige-se contra o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sustentando, em síntese, que não teria transcorrido o prazo previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013, haja vista a existência de atos administrativos que teriam interrompido o curso do prazo prescricional.

Defende, ademais, que a adesão da parte executada ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) não teriam o condão de afastar a exigibilidade do crédito oriundo do auto de infração lavrado por supressão irregular de vegetação nativa.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a rejeição da prescrição administrativa e o restabelecimento da execução fiscal, ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários sucumbenciais por equidade.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pleiteia o desprovimento do recurso, alegando, de um lado, a existência de coisa julgada formada nos autos da ação anulatória no 1013850-81.2020.8.11.0015, que declarou a nulidade do mesmo processo administrativo e do auto de infração objeto da execução ora discutida; de outro, sustenta que, ainda que superada a alegação de coisa julgada, restou incontroverso o transcurso de lapso superior a sete anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, o que atrai a aplicação da tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, cujo entendimento pacificado é no sentido da incidência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva.

Por derradeiro, pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática deste Relator que, à luz do entendimento consolidado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo sancionador ambiental que embasa a execução fiscal em desfavor da agravada, Karine Lodi Prado, e deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir a verba honorária.

O cerne do recurso do Estado de Mato Grosso repousa na alegação de que não se operou a prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental, sustentando a existência de atos interruptivos válidos e defendendo a subsistência do crédito executado, decorrente do auto de infração ambiental e respectiva inscrição em dívida ativa.

Não assiste razão ao agravante.

Os elementos constantes nos autos evidenciam, de forma clara e incontroversa, que entre a lavratura do Auto de Infração Ambiental no 130949, ocorrida em 13 de março de 2012, e a prolação da decisão administrativa final que o homologou, datada de 22 de agosto de 2019, transcorreu período superior a sete anos, sem que houvesse prática de atos instrutórios relevantes que pudessem ser considerados válidos para fins de interrupção do prazo prescricional. Trata-se de inércia administrativa que, por si só, consuma a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), fixou, com nitidez, os marcos legais e interpretativos aplicáveis à contagem do prazo prescricional nos processos administrativos ambientais, nos seguintes termos: o prazo de cinco anos deve ser computado entre o fato gerador da infração e a decisão final do processo administrativo, sendo aptos a interromper esse prazo apenas os atos processuais dotados de efetivo impulso instrutório ou que tenham por finalidade direta a apuração do ilícito, conforme previsto nos arts. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Nesse sentido, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU EXPRESSAMENTE A TESE FIRMADA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação da empresa autuada, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental e determinando a reforma da sentença para acolher a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, especificamente quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional do Decreto Estadual n. 1.986/2013; e (ii) se existe inexatidão material relativa à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, que expressamente considerou e aplicou a tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, reconhecendo a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor.

4. O acórdão foi claro ao analisar o lapso temporal entre a lavratura do auto de infração (09.06.2011) e a decisão homologatória (17.08.2017), concluindo que o período superior a cinco anos, sem atos substanciais de impulso processual, caracterizou a prescrição da pretensão punitiva.

5. A discordância do embargante quanto à interpretação sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional constitui mera irresignação com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanável por meio de embargos de declaração.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria decidida.

7. Verifica-se inexatidão material no acórdão quanto à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença, o que deve ser corrigido nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da questão já decidida, quando o acórdão embargado analisou expressamente a tese jurídica aplicável.

2. A reforma da sentença, com inversão da sucumbência, impõe a redistribuição dos ônus processuais, com dever de restituição das custas antecipadas pela parte vencedora e condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 1.022 e 85, §§ 2o, 3o e 11; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

(N.U 1006399-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

No caso concreto, não se verifica, ao longo do intervalo superior a sete anos, qualquer manifestação administrativa que preencha tais requisitos legais. O simples curso burocrático do feito, sem movimentações instrutórias ou decisórias materialmente relevantes, é insuficiente para afastar a incidência da prescrição. Assim, aplica-se integralmente a tese firmada no referido IRDR, que possui eficácia vinculante no âmbito deste Tribunal e cuja observância é imperativa.

Além disso, como corretamente assentado na decisão agravada, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva conduz, de forma direta e automática, à inexigibilidade do crédito exequendo, tornando despicienda a análise das demais matérias ventiladas pelas partes. Com efeito, uma vez extinta a pretensão estatal pela fluência do prazo legal sem a devida conclusão do processo administrativo, não mais subsiste a exigibilidade da multa, o que fulmina a própria razão de existir da execução fiscal. Insistir na apreciação de questões acessórias ou superadas, diante da extinção da pretensão principal, representaria afronta aos princípios da economia processual e da racionalidade decisória.

Por fim, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, a decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais, reduzindo o percentual de 10% para 8% sobre o valor do proveito econômico, diante da faixa prevista no §3o, inciso II, do art. 85 do Código de Processo Civil. Não se justifica, portanto, a pretendida aplicação da equidade, sobretudo quando o valor do crédito exequendo encontra-se devidamente quantificado e ultrapassa os limites de 200 salários mínimos.

Não havendo inauguração de instância recursal, incabível a majoração dos honorários advocatícios pretendida pela parte agravada.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025